Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000278-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), WILMA DE SOUZA - CPF: 204.874.101-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE DE ENDOPROTESE CUSTOMIZADA PARA CORREÇÃO DO ANEURISMA - NECESSIDADE DE TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO - NÃO HÁ COBERTURA PELO SUS - INÉRCIA DOS AGRAVADOS EM CUMPRIR - DIREITO À SAÚDE - DEMONSTRADA A NECESSIDADE E O RISCO POTENCIAL DE VIDA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILMA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1034378-58.2020.8.11.0041 movida pela agravante, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu, em parte, a tutela de urgência antecipada determinando que o Estado de Mato Grosso providencie, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a inclusão da Requerente na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico de implante de endoprotese customizada para correção do aneurisma (conforme indicação médica), a ser realizada no prazo máximo de 07 (sete) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que embora o Juízo de 1o grau tenha acolhido o pedido liminar, não apreciou integralmente o pedido, tornando-se a decisão sem efeito.

Argumenta que o quadro da autora é grave e delicado, especialmente por sua idade avançada, não sendo compatível a realização de correção cirúrgica convencional, sendo necessário um tratamento minimamente invasivo, através de implante de endoprotese customizada para correção do aneurisma e prevenção da vida, não sendo coberto pelo SUS e inexistindo procedimento alternativo fornecido pelo mesmo.

Assevera que, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência, de forma imediata.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a realização do procedimento cirúrgico de forma imediata, fixando-se o prazo de 05 (cinco) dias.

A tutela antecipada recursal foi deferida (Id. 73215466).

A Fazenda Pública Municipal e a Fazenda Pública Estadual apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 84198499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente agravo de instrumento visa sanar a omissão, pois embora os pedidos tenham sido acolhidos parcialmente, o pedido não foi apreciado integralmente, vez que, a idade avançada somada a gravidade de seu quadro impossibilita a realização de cirurgia convencional.

Extrai-se dos autos que
WILMA DE SOUZA
, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, visando um tratamento minimamente invasivo, através de implante de endoprotese customizada para correção do aneurisma e prevenção da vida, não sendo coberto pelo SUS e inexistindo procedimento alternativo fornecido pelo mesmo.

Ao analisar o pedido posto na preambular o magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada determinando aos Agravados no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,

promovesse a inclusão da Agravante na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico de implante de endoprotese customizada para correção do aneurisma (conforme indicação médica), a ser realizada no prazo máximo de 07 (sete) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o quadro da agravante é grave e delicado, especialmente por sua idade avançada, não sendo compatível a realização de correção cirúrgica convencional.

Assim, constatado que há indícios suficientes nos autos, de que a Agravante necessita do tratamento minimamente invasivo, conforme atestado médico (id. 35815386 - Pág. 1 - processo origem),
verbis
:

“(...) A paciente apresenta risco proibitivo para correção cirúrgica convencional, com alto risco de morte ou sequela neurológica grave, portanto, a mesma precisa com a maior brevidade tratamento minimamente invasivo através de implante de endoprotese customizada para correção do aneurisma e prevenção da vida, sendo que o mesmo não é contemplado pelo Sistema Único de Saúde. CID– 10: I71.2 ” (Dr. Sidney Munhoz Junior CRM 3009).

Destarte, encontra-se evidenciado o risco de dano, uma vez que, a agravante necessita do tratamento minimamente invasivo.

Além disso, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente público provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).

Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do procedimento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da Agravante, de rigor a determinação de realização do tratamento minimamente invasivo.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para sanar a omissão definitivamente da decisão agravada, ratificando a decisão liminar, para condenar os agravados, a realizarem o tratamento minimamente invasivo, através de implante de endoprotese customizada para correção do aneurisma e prevenção da vida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021